Tribunal: STF
Processo: HC 60121
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
- Prescrição. Inaplicável a súmula 146 quando há recurso da acusação para agravamento da pena.
Inocorrência da prescrição pela pena em abstrato, não escoado o lapso prescricional. 
Sursis. Revogação obrigatória nos termos do artigo 59, I, do Código Penal: paciente condenado por outro crime, no curso do prazo probatório.
Habeas corpus indeferido.